Tribunal: CARF
Processo: 23034.024051/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024051/2003-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter
novamente o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram
o presente julgado. Vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que entendeu que os autos
estão aptos a julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O processo trata da Notificação para Recolhimento de Débito – NRD (fl. 25)
lavrado em 15/10/2003 relativa a Contribuição Social do Salário Educação dos anos de 1996 a
2001, pela qual a Coordenadora-Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME constituiu crédito
tributário no valor total de R$ 233.533,90.
Da análise das informações e documentos apresentados, a autoridade fiscal
constatou débitos oriundos de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação, consoante apuração de deduções de acordo com Relatórios e Demonstrativos
apensados (fls. 14 a 23).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024051/2003-96
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

Cientificado do lançamento em 21/10/2003 (fl. 27), o contribuinte não apresentou
defesa formal, porém transmitiu informações que regularizaram parcialmente as deduções
efetuadas nos semestres (fls. 31 a 44).
No julgamento de 1a Instância (fl. 45 a 47), a Divisão de Análise de Defesa da
Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação julgou parcialmente procedente a defesa.
No voto, discorreu que as a) deduções realizadas foram comprovadas
parcialmente, corroborando em parte com as comprovações quanto aos semestres 2o/1996,
2o/1997 e 2o/2001, e totalmente quanto ao semestre 1o/2001 (fls. 43-44), e que b) a empresa não
cumpriu integralmente o disposto no art. 5o inciso II da Instrução no 01, de 15 de dezembro de
1997, é dizer, foi detectada ausência de informação perante o Programa RAI. O débito, então
passou a importar em R$ 203.155,82 (fl. 44).
Ciente da decisão de 1a Instância, notificado em 31/03/2005, inconformado, o
contribuinte apresentou Recurso (fl. 52 a 867) postado dia 28/04/2005 (fl. 74) ao Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Alega o contribuinte que a) ocorreu a decadência do período de 12/1996, 12/1997
e 06/1998, com base no art. 150, §4o e ainda no art. 173, I, ambos do CTN; b) houve
cerceamento de direito pelas provas não possuírem referência às fontes dos valores indicados
como base de cálculo, critérios para cálculo das quantias de deduções e índices utilizados a título
de juros; c) as despesas da Requerente com o ensino fundamental não foram devidamente
consideradas, e assim junta novas provas. Afirma que, pelo princípio da legalidade, o crédito
tributário se torna indevido, posto que ilíquido, e d) há inaplicabilidade da SELIC nos juros de
mora.
Requer, finalmente, a desconstituição do crédito tributário, e afirma que se algum
valor for devido a título de salário educação, é no montante de R$ 252,00 (junho/1998) e R$
1.512,00 (julho/2001), conforme tabela apresentada em Recurso (fl. 60).
Cabe observar que o contribuinte efetivou o depósito de 30% previsto na
legislação à época vigente (fl. 853), e também já solicitou o levantamento do valor (fls. 905-6).
A partir da edição da Lei 11.457/2007 (art. 25, I) a arrecadação e os demais
procedimentos administrativos para o recolhimento da contribuição social do salário-educação
passaram a ser de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, a análise dos
processos administrativos fiscais – inclusive os relativos a créditos já constituídos ou em fase de
constituição – foi transferida para a RFB (fls. 896) e deve ser julgado por este Conselho.
Em Sessão do dia 05/10/2021, houve, através da Resolução n. 2201-000.506,
conversão do julgamento em diligência por maioria de votos (vencidos os conselheiros Daniel
Melo Mendes Bezerra, Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que
entenderam que o processo estava apto a julgamento).
A conversão se deu dada a necessidade de análise de provas capazes de infirmar o
crédito tributário, dado que as despesas com ensino fundamental não foram analisadas pela
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

primeira instância. Prevaleceu-se, com isso, o entendimento de que tais documentos merecem ser
analisados pela unidade de julgamento.
Determinou-se (fl. 919 a 921) a apreciação dos documentos juntados pela
recorrente em seu Recurso Voluntário, e a elaboração de relatório circunstanciado que indique
se eles tem o condão de infirmar o crédito tributário total ou parcial, indicando os valores
devidos nesse último caso.
A Equipe de Fiscalização Regional (EFI) entendeu, através da Informação Fiscal
PREVPJ1 04RF DEFIS04 no 233/2022 (fl. 924) que não era de sua competência, e sim pela
unidade de julgamento da RFB.
Com isso o processo voltou ao CARF.
Conforme posto na Informação Fiscal (fl. 924), o processo deve ser
encaminhado à unidade de origem competente da RFB para prestação das informações
solicitadas, quais sejam, a análise das despesas com ensino fundamental pela unidade de
julgamento.
Conclusão
Converto novamente o julgamento em diligência para que a unidade de origem da
RFB aprecie os documentos juntados pela recorrente em seu Recurso Voluntário, e que elabore
relatório circunstanciado que indique se eles tem o condão de infirmar o crédito tributário total
ou parcial, indicando os valores devidos nesse último caso.
Ante o exposto, resolvo converter novamente o julgamento do processo em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 934
DF CARF MF
Original